Tribunal: STM
Processo: 7001103-66.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001103-66.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001103-66.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, 2º Sgt QE Reformado.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME
FORMAL. DESACATO A SUPERIOR. DOLO.
1. O crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua consumação independe de
qualquer resultado naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se
sinta ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou
sobressalto.
2. O delito de desacato a superior consiste na conduta voluntária e consciente de
desrespeitar, de desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a
autoridade do militar hierarquicamente superior.
3. A ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou mesmo o nervosismo e a
ira extremada, não afastam o dolo da conduta.
Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, 2º Sgt QE Reformado,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, de 12/8/2019, que, por maioria
(3x2), o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, como incurso nos artigos 223 (por duas
vezes) e 298 do Código Penal Militar, com o direito ao sursis, e a fixação do regime prisional aberto, em caso
de necessidade.
Narra a Denúncia formulada em desfavor do Acusado, in verbis (Evento 1 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010):
O presente IPM foi instaurado pela Portaria nº 001 - Dir/HGeF (fl. 3), de 08 de maio de 2018, com o
intuito de apurar condutas tipificadas como crimes militares perpetrados, em tese, pelo 2º Sgt Nilton
Cesar da Silva Cavalcante contra a Cap Melissa Amaral Silva de Castro Neto, o Cap Tiago Soares
Bissonho e o Cap Marcelo Affonso dos Santos.
De acordo com o apurado nos autos, no dia 5 de abril de 2018, o denunciado encontrava-se na Junta de
Inspeção de Saúde da 10ª Região Militar, localizada no Hospital Geral de Fortaleza, para a inspeção de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
seu filho, o ex-militar Rômulo Cesar da Silva Cavalcante.
Ao adentrarem na sala de perícia médica, a perita, Cap Melissa Amaral Silva de Castro Neto, informou
ao denunciado que somente poderiam permanecer na sala o inspecionado e o respectivo padrinho-
militar designado pela Organização Militar para acompanhar todos os atos relativos ao tratamento (fl.
12).
De inopino, o insurreto denunciado não atendeu à solicitação da Oficial, aduzindo que "se o padrinho
não se retirasse, ele também não sairia, começando a se exaltar, esbravejando e batendo com a mão
na mesa, ao mesmo tempo em que arremessava objetos pela sala" (fl. 145). Destarte e temendo pela
segurança, a referida Oficial retirou-se da sala, relatando o ocorrido ao Cel Ernani Jorge Gois Cunha e,
ato contínuo, este tentou acalmar os ânimos, o que restou infrutífero (fl. 18).
Segundo leitura atenta dos fólios, devido ao alarido, mais algumas pessoas se dirigiram à Junta de
Inspeção de Saúde para amainar a imotivada ira do denunciado, entre elas o Cap Marcelo Affonso dos
Santos e o Cel Francisco Heber Moura Munguba. Estes relataram escutar o denunciado ameaçar de
morte tanto o próprio Cap Affonso quanto o cap Tiago soares Bissonho (fls. 16, 18 e 20).
Conforme leitura do depoimento do 2º Sgt Maurílio Gomes Santos (fl. 34), este outrossim afirmou
escutar o denunciado gritar por repetidas vezes "cadê o Tiago? Vou matar o Tiago".
Em que pese o Incidente de Insanidade Mental 7000071-51.2018.7.10.0010 instaurado em face do
denunciado, é fato inconteste a sua imputabilidade em virtude do consignado no Laudo Pericial,
acostado às fls. 53-55 do ref. incidente, ainda devidamente homologado por esse Juízo (fl. 68).
Por tudo exposto, as condutas do ora denunciado incidem nas tenazes dos artigos 223 (duas vezes) e
298 do Código Penal Militar, todos na forma do art. 79 deste Código Castrense, razão por que requer
este órgão Ministerial que, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o 2º Sgt R/1 NILTON
CESAR DA SILVA CAVALCANTE citado, para que se veja processar e julgar pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e
condenação, tudo na forma da lei.
A Denúncia foi recebida em decisão de 26 de fevereiro de 2019 (DEC2, Evento 1 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
Constam nos autos:
- Laudo médico (fls. 58/66, 117, -IP-PROCE3, Evento 1 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010);
- Fotos do local (fls. 134/140, -IP-PROCE4, Evento 1 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010); e
- Relatório e Solução do IPM (fls. 153/156, -IP-RELAT5, Evento 1 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010).
Foi deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do Acusado NILTON CESAR DA SILVA
CAVALCANTE, em autos apartados, com fundamento no art. 156 e seguintes do CPPM (Evento 9 do processo nº
7000053-30.2018.7.10.0010).
Considerando a instauração do Incidente de Insanidade Mental n° 7000071-51.2018.7.10.0010, em 22 de
agosto de 2018, foi determinada a suspensão do feito até a conclusão e a homologação do laudo pericial
(Evento 14 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010).
Em 17 de janeiro de 2019, foi determinado o regular prosseguimento do presente feito (Evento 12 do processo
nº 7000053-30.2018.7.10.0010).
O Acusado passou para a reserva em julho de 2018, estando vinculado ao Serviço de Inativos e Pensionistas da
10ª Região Militar (Evento 17 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010).
No laudo pericial do Incidente de Insanidade Mental, consta que no momento da ação "o Acusado apresentava
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento", que "a
doença não lhe suprimiu ou diminuiu a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a capacidade de
autodeterminação, quando o praticou", bem como que "o periciado possui discernimento para responder a um

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
processo penal. Apresenta capacidade de se autodeterminar e capacidade de entendimento sobre os atos
praticados" (Evento 34 do processo nº 7000071-51.2018.7.10.0010), tendo transcorrido in albis o prazo para a
DPU se manifestar acerca do laudo pericial (Evento 49 do processo nº 7000071-51.2018.7.10.0010).
Considerando a regularidade formal do Laudo Médico, foi homologado para que produza todos os seus efeitos
legais (Evento 50 do processo nº 7000071-51.2018.7.10.0010).
O Acusado foi regularmente citado em 28 de março de 2019 (Evento 16 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
Os ofendidos e as testemunhas arrolados pelo Ministério Público Militar foram inquiridos: os OFENDIDOS: 1)
Cap MELISSA AMARAL SILVA DE CASTRO NETO; 2) Cap TIAGO SOARES BISSONHO; 3) Cap MARCELO AFFONSO
DOS SANTOS e as TESTEMUNHAS: 1) Cel R/1 FRANCISCO HEBER MOURA MUNGUBA; 2) Cel R/1 ERNANI JORGE
GOIS CUNHA; 3) Asp ROBERTA VIEIRA DA NÓBREGA; 4) 2º Sgt MAURÍLIO GOMES SANTOS, inquiridos em
09/04/2019 (Eventos 33 e 34 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
Consta petição da Defesa indicando rol de testemunhas e requerendo a juntada de vídeo com imagens do
ocorrido (Evento 37 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
As testemunhas arroladas pela Defesa também foram inquiridas: MATEUS BASÍLIO DO NASCIMENTO, 1º Ten
Med CARLA BARBOSA BRANDÃO, ex-Cb RAFAEL FELIX DE OLIVEIRA, RÔMULO CESAR DA SILVA CAVALCANTE,
ANA BEATRIZ ARAUJO ROCHA CAVALCANTE, inquiridas em 13/6/2019. Ausente a testemunha MATEUS BASÍLIO
DO NASCIMENTO, foi dispensada pela Defesa (Eventos 70 e 73 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
Na fase do Art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada postularam (Evento 73 do processo nº
7000032-20.2019.7.10.0010).
Foram apresentadas as Alegações escritas pelo Ministério Público Militar (Evento 78 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
Foram apresentadas as Alegações escritas pela DPU (Evento 78 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, por maioria (3x2), julgou procedente a Denúncia,
para condenar o 2º Sgt Ref Ex NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, como incurso nos arts. 223 (2x) e 298,
ambos do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, com direito de apelar em liberdade,
e suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM, com exceção
da alínea "a" e comparecimento trimestral à sede do juízo da execução. O Juiz-Militar Coronel ALEXANDRE
PAULINO GOMES não concedia a suspensão da pena (Eventos 95 e 96 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
A Sentença foi publicada em 12 de agosto de 2019 (Evento 96 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
A Defesa e o MPM foram intimados da Sentença em 13 de agosto de 2019 (Eventos 97 e 98 do processo nº
7000032-20.2019.7.10.0010).
A Defesa interpôs recurso de Apelação em 22 de agosto de 2019 (Evento 105 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
A Apelação foi recebida (Evento 110 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
Em suas Razões de Apelação (Evento 1), a Defesa de NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, 2º Sgt QE
Reformado, requer a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos termos do art.
439, b, do CPPM; a absolvição quanto ao crime de desacato, nos termos do art. 439, d, do CPPM, pela ausência
de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do Acusado pela ausência de provas aptas a ensejar uma
condenação, nos termos do art. 439, e, do CPPM.
Argumenta que não houve imposição de temor por parte do Acusado, tampouco as vítimas se sentiram
ameaçadas. Em verdade, o Acusado agrediu a sua própria integridade física, mas não ameaçou agredir
qualquer dos presentes, proferindo palavras à coletividade, não passíveis de causar medo. Sustenta que o
Acusado sofre de Transtorno de Ansiedade Generalizada e de Personalidade dissocial, conforme comprovado
em Incidente de Insanidade Mental, o que leva a ações impulsivas e ao prejuízo em sua capacidade de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
autodeterminação. Assim, ausente está a tipicidade, pois para o crime é necessária a capacidade de causar
medo em alguém, o que não ocorreu.
Aduz que não houve o dolo para o crime de desacato à superior hierárquica, pois o Réu não quis menosprezar,
depreciar ou ofender a dignidade da vítima, tendo perguntado apenas qual era a especialidade da médica que
iria realizar a perícia em seu filho.
Subsidiariamente, alega que os depoimentos das testemunhas divergem em alguns pontos, havendo versões
distintas dos fatos, o que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Em 27/08/2019, houve o trânsito em julgado para o MPM (Evento 116 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação (Evento 1).
NADA CONSTA, nesta Secretaria Judiciária, com relação ao 2º Sgt Refm Ex NILTON CESAR DA SILVA
CAVALCANTE (Evento 6).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, opina pelo não provimento do recurso, mantendo-se a r.
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, 2º Sgt QE Reformado,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, de 12/8/2019, que, por maioria
(3x2), o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, como incurso nos artigos 223 (por duas
vezes) e 298 do Código Penal Militar, com o direito ao sursis, e a fixação do regime prisional aberto, em caso
de cumprimento da pena.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa de NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, 2º Sgt QE Reformado, requer
a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea "b", do
CPPM; a absolvição quanto ao crime de desacato, nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM, pela ausência
de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do Acusado pela ausência de provas aptas a ensejar uma
condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em síntese, consta na Denúncia que no dia 5 de abril de 2018, o Acusado encontrava-se na Junta de Inspeção de
Saúde da 10ª Região Militar, localizada no Hospital Geral de Fortaleza, para a inspeção de saúde de seu filho, o
ex-militar RÔMULO CESAR DA SILVA CAVALCANTE.
Ao adentrarem na sala de perícia médica, a perita, Cap MELISSA AMARAL SILVA DE CASTRO NETO, informou ao
Acusado que somente poderiam permanecer na sala o inspecionado e o respectivo padrinho-militar designado
pela Organização Militar para acompanhar todos os atos relativos ao tratamento, momento em que o Acusado
não atendeu à solicitação da Oficial, aduzindo que "se o padrinho não se retirasse, ele também não sairia,
começando a se exaltar, esbravejando e batendo com a mão na mesa, ao mesmo tempo em que arremessava
objetos pela sala". Temerosa por sua segurança, a referida Oficial retirou-se da sala, relatando o ocorrido ao Cel
ERNANI JORGE GOIS CUNHA, que tentou acalmar os ânimos, mas sem sucesso.
Relata, ainda, que, devido à confusão, mais algumas pessoas se dirigiram ao local para amenizar a ira do
Acusado, entre elas o Cap MARCELO AFFONSO DOS SANTOS e o Cel FRANCISCO HEBER MOURA MUNGUBA, os
quais relataram terem escutado o Acusado ameaçar de morte tanto o próprio Cap AFFONSO quanto o Cap TIAGO
SOARES BISSONHO.
Ainda, o 2º Sgt MAURÍLIO GOMES SANTOS afirmou escutar o Acusado gritar por repetidas vezes "cadê o Tiago?
Vou matar o Tiago".
Após o breve relato da exordial, colaciono, a seguir, o resumo dos depoimentos prestados:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
- O Cap Med TIAGO SOARES BISSONHO, ofendido, disse que estava na sala ao lado do consultório da Cap
MELISSA quando ouviu o Acusado gritando e falando palavras de baixo calão. Disse que para ir para sala dele
ele precisava passar pela sala da Cap MELISSA. Contou que ficou do lado de fora e quando entrou, o Acusado
estava em pé, mas depois ele ficou contido no chão e ficava gritando o nome dele e o ameaçando de morte.
Esclareceu ter tido uma anterior relação médico-paciente com o Acusado, ocasião em que ele se mostrou
insatisfeito com o tratamento. Afirmou que começou a fazer tratamento psicológico por conta desse evento, pois
é muito ruim ser ameaçado de morte. Contou que é casado e tem filhos (VIDEOS INQUIRICAO1 e 2, Evento 34 do
processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- O Cap Med MARCELO AFFONSO DOS SANTOS, ofendido, disse que começou a ouvir uma gritaria e se deparou
com dois homens na sala onde estava a Cap MELISSA, sendo um jovem e o outro um senhor, o pai do rapaz.
Contou que esse senhor estava gritando palavras de baixo calão, com todos os tipos de ofensa, esmurrando na
mesa de vidro com vários objetos, cadeiras, armários. Aduziu que o cidadão começou a gritar e a ofender, e
que estaria disposto a tomar atitude mais impulsiva pela expressão física que demonstrava. Disse que quando
o Coronel ERNANI, chefe da Ouvidoria, chegou, também pediu calma ao Réu, mas isso fez com que ele ficasse
ainda mais exaltado, tanto que segurou a cadeira. Contou que ficou com medo de ocorrer algo iminente, pois é
médico ortopedista traumatologista. Por isso, disse que adentrou a sala e segurou o Acusado pelos braços,
pedindo calma. Nisso, o Acusado o puxou para trás e empurrou a cabeça contra os objetos, pois queria se ferir
ou ferir outras pessoas. Disse que começou a segurá-lo, oportunidade em que o filho do Acusado desferiu no
depoente um soco no rosto e depois entrou uma senhora que também começou a agredi-lo. Contou que o
Coronel HEBER entrou na sala e conseguiu imobilizá-lo no chão, vendo a complexidade do ocorrido. Afirmou ter
ido para a emergência com 17.11 de pressão arterial, equimoses, arranhão, pisões no pé e hematomas.
Afirmou ter ouvido o Réu dizendo que ia matar todo mundo e gritou falando especificamente do TIAGO, que
nem entrou na sala. Disse que a revolta inicial foi com a Cap. MELISSA, mas não presenciou. Disse que ouviu
"vou quebrar essa porra toda", "ninguém vai me segurar nessa merda", "caralho, vou arrebentar essa porra
toda", e que ele tinha feição de ódio e raiva. Disse que o segurou pelos braços para imobilizar, pela frente e por
trás, pois ele se autolesionava, mas o Coronel HEBER, último que adentrou no consultório, foi quem conseguiu
imobilizar o Acusado (VIDEOS INQUIRICAO3 e 4, Evento 34 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- A Cap Med MELISSA AMARAL SILVA DE CASTRO NEVES, ofendida, disse que o Réu estava acompanhando o
filho, pois ele tinha que fazer inspeções de rotina, já que se encontrava "encostado" (avaliação para
tratamento de ex-militares. Era militar temporário, ficou licenciado e "encostado"). O agendamento era para o
filho e ela estava na função de médica perita. Quando o chamou, pediu na porta da recepção que entrasse
somente o ex-militar, pois a inspeção era nele, mas o pai entrou junto. Disse que ela começou a conferir a
documentação e o Acusado começou a fazer algumas perguntas, como quem era, o que estava fazendo ali,
qual a especialidade, por que ela iria inspecionar o filho, se ele nem a conhecia. Contou que, nesse ínterim,
pediu ao padrinho para comparecer na sala, pois todo militar "encostado" tem um padrinho. Contou que ela
solicitou novamente que o Acusado aguardasse na recepção, mas ele se exaltou e disse que só ele sabia da
situação de saúde do filho dele. Contou que então ela disse que, se fosse o caso, o chamaria de volta, caso o
filho não soubesse responder algo, foi quando ele se exaltou e começou a gritar dentro da sala, fazendo-a se
sentir acuada até sair. Disse que ele apontou o dedo para ela, bateu na mesa, e ela sentiu medo e ameaçada,
e por isso saiu da sala, mas ficou no corredor, perto da porta. Contou que foi uma confusão. Confirmou os
depoimentos do IPM (VIDEOS INQUIRICAO5, 6, Evento 34 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- O Cel R/1 FRANCISCO HEBER MOURA MUNGUBA, testemunha, contou que estava próximo da sala e ouviu um
ruído de discussão. Disse que o Acusado falava de forma muito agressiva e muito alto, ficou batendo a cabeça
no armário. Então, disse que ele tentou segurá-lo, mas ele esperneava, e eles foram ao chão. Contou que
depois chegou a psiquiatra e foi acalmando a situação. Disse que MARCELO e ERNANI falavam para acalmar.
Ele contou que já sabia quem era o Acusado, pois ele já tinha causado confusão anterior, exigindo consulta
com psiquiatra para o filho. Disse que o ouviu ameaçando de morte o Cap TIAGO e o AFONSO (VIDEOS
INQUIRICAO7, 8, Evento 34 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- O Cel R/1 ERNANI JORGE GOIS CUNHA, chefe da Ouvidoria e testemunha, falou que ouviu um senhor
esbravejando e xingando porque não queria sair do consultório. Contou que o Capitão AFONSO o segurou,
quando o Acusado começou a bater a cabeça, a jogar os objetos, a ameaçar AFONSO e TIAGO de morte.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
Disse que ele xingava de filho da puta, jogava as coisas no chão, quebrou o reboco da porta, bateu na
impressora (VIDEOS INQUIRICAO9, Evento 34 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- O 2º Sgt MAURÍLIO GOMES SANTOS, testemunha, que trabalhava na secretaria ao lado da seção de perícias
médicas, disse que ouviu gritos e barulhos, foi lá ver e confirmou que o Acusado ameaçou o Cap TIAGO
e que o Cel HEBER estava a contê-lo e que após a chegada do Cel GONDIM, ele se retirou do local, pois já
existia uma grande aglomeração de pessoas. (VIDEOS INQUIRICAO11, Evento 34 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010);
- A 1º Ten Med CARLA BARBOSA BRANDÃO, testemunha, que faz o acompanhamento clínico do Acusado,
confirmou que ele apresenta quadro que pode levar à impulsividade (eventual prejuízo da capacidade de
autodeterminação), mas não surto (rompimento da realidade). Afirmou que pode ser comum a violência física a
terceiros e a si próprio (-DEPOIM_TESTEMUNHA1, Evento 70 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- O ex-Cb RAFAEL FELIX DE OLIVEIRA, testemunha, disse que não viu nada, só escutou gritos da esposa do
Acusado pedindo que parassem porque senão matariam o esposo dela. Disse que sabe que o Acusado deixou
de tirar serviço devido a problemas psicológicos (-DEPOIM_TESTEMUNHA3, Evento 70 do processo nº 7000032-
20.2019.7.10.0010);
- RÔMULO CESAR DA SILVA CAVALCANTE, filho do Acusado, relatou que a Cap MELISSA informou que havia
muita gente e que só poderiam ficar o filho do Acusado e o padrinho militar. Disse que pediu para que seu pai
ficasse, mas ela não permitiu. Contou que quando o Acusado questionou sobre sua especialidade, ela
respondeu apenas que era perita. Disse que ao ser questionada novamente, ela se levantou, bateu na mesa e
disse que não haveria mais perícia. Contou que o Acusado foi acalmado pelo Coronel da Reserva que o
conhecia e pela Dra. ROBERTA, que o medicou e o estabilizou (DEPOIM_TESTEMUNHA4, Evento 70 do processo
nº 7000032-20.2019.7.10.0010);
- ANA BEATRIZ ARAUJO ROCHA CAVALCANTE, esposa do filho do Acusado, relatou que a Cap MELISSA abriu a
porta e pediu para que o Acusado se retirasse, quando ele informou que não se retiraria porque só havia
perguntado sobre a especialidade dela, ocasião em que a Cap MELISSA informou que não haveria mais perícia
e que chamaria a guarda, dando início à discussão. Disse que depois viu o Acusado sendo segurado no chão e
sua sogra gritando que iriam matá-lo. Contou que o Acusado já passou por outros episódios como este, ficando
bastante nervoso e agressivo e que depois não se lembra de nada do ocorrido. Disse que ele teve um surto
(DEPOIM_TESTEMUNHA5, Evento 70 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010); e
- O Acusado, em seu interrogatório, confirmou o impasse com o Cap TIAGO, mas disse que não lembra do
desacato ou da ameaça. Disse que teve uma confusão lá dentro, mas não lembra bem o que houve. Começou
a estabilizar quando tomou o calmante. Contou que já teve outro episódio de descontrole assim. É quando
afeta o estado emocional. Contou que perde o medo, não tem medo de morrer nem de matar, não tem medo
de nada (-INTERR6 a -INTERR8, Evento 70 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010).
Registro ainda as fotos (fls. 134/140, -IP-PROCE4, Evento 1 do processo nº 7000053-30.2018.7.10.0010) e o
vídeo com as imagens (Evento 37 do processo nº 7000032-20.2019.7.10.0010) juntados aos autos, os quais
confirmam a confusão ocorrida no local.
Assim, após detida análise dos autos, tem-se que o acervo probatório corrobora as informações contidas na
Denúncia, como se vê dos depoimentos registrados acima e das fotos e do vídeo do dia dos fatos.
O delito capitulado no art. 223 do CPM prevê:
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal
injusto e grave:
Pena - detenção, até 6 (seis) meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Portanto, não há dúvidas quanto à autoria do crime de ameaça, praticada de forma dolosa pelo Acusado, o 2º
Sgt QE Reformado NILTON CESAR DA SILVA CAVALCANTE, uma vez que ameaçou de morte tanto o próprio Cap
MARCELO AFFONSO DOS SANTOS quanto o Cap TIAGO SOARES BISSONHO, tendo o ocorrido sido comprovado
pelo depoimento do Cap MARCELO AFFONSO DOS SANTOS, do Cel FRANCISCO HEBER MOURA MUNGUBA, do 2º

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
Sgt MAURÍLIO GOMES SANTOS e do Cel R/1 ERNANI JORGE GOIS CUNHA.
A despeito de não ser determinante para a configuração do crime do art. 223 do CPM que o Ofendido se sinta
ameaçado, tal efeito foi confirmado nos autos. A ameaça tanto incutiu medo que o Cap TIAGO SOARES
BISSONHO começou a fazer tratamento psicológico em razão do evento, tendo afirmado que é muito ruim ser
ameaçado de morte, ainda mais tendo família.
Além disso, consta que o próprio Acusado, em seu interrogatório, confirmou o impasse com o Cap TIAGO e
declarou que não tem medo de morrer nem de matar quando está nesse estado de descontrole.
Com efeito, o crime de ameaça, previsto no CPM, encontra-se na parte que trata dos crimes contra a liberdade
individual. Pressupõe que o agente ativo intimide alguém acerca de algum mal futuro, seja por palavras, gestos
ou escritos. No caso específico, o Réu, ao pronunciar a frase ameaçadora de morte, diversas vezes, incorreu no
crime em comento. Indubitavelmente, a intenção do Réu foi a de intimidar e causar medo nos Ofendidos.
Tem-se, portanto, que a conduta foi praticada dolosamente e com intuito de causar medo, havendo vontade do
Acusado no sentido de intimidar as vítimas.
Tal situação afronta sobremaneira a hierarquia e a disciplina militares, pois ocorreu na Junta de Inspeção de
Saúde da 10ª Região Militar, localizada no Hospital Geral de Fortaleza, e na presença de outros militares que lá
estavam, conforme se extrai de seus depoimentos em Juízo.
Ora, evidente que a intenção do Apelante foi a de incutir o temor de mal injusto nas vítimas, e a ausência de
ânimo calmo e refletido do agente, ou mesmo o nervosismo e a ira extremada não afastam o dolo na sua
conduta. Portanto, configurada a ameaça, por duas vezes, contra os dois Ofendidos.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou acerca do tema, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem
por conduta nuclear ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail
ou outro meio de comunicação qualquer, sendo indispensável para a configuração do delito que o
ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mau lhe pode acontecer. A ausência
de ânimo calmo e refletido do agente não afasta o dolo na sua conduta, bastando, para a caracterização
do tipo penal, a intenção de intimidar o ofendido. Embargos rejeitados. Maioria. (Embargos 106-
66.2015.7.02.0202, Relator: Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Publicação em 12/3/18).
Convém ratificar que o crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer
resultado naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se sinta ameaçada. Ou seja, basta o
propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, o que, de fato, ocorreu no caso em tela, conforme se
depreende dos depoimentos narrados.
No que se refere ao delito de desacato a superior, tem-se que o tipo consiste na conduta de desacatar
superior. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desrespeitar,
de desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior.
O art. 298 do CPM prevê:
Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Com efeito, como se extrai dos depoimentos, o delito de desacato a superior ficou delineado no instante em
que o Réu deprimiu a autoridade da Cap Med MELISSA AMARAL SILVA DE CASTRO NEVES em seu consultório e
também diante de outros militares.
As elementares do tipo do art. 298 do CPM restaram satisfeitas quando o Réu se exaltou, esbravejou, xingou,
bateu com a mão na mesa, arremessou objetos pela sala, gritou, falou palavras de baixo calão com todos os
tipos de ofensa, esmurrou a mesa de vidro com vários objetos, cadeiras, armários, quebrou o reboco da porta,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
bateu na impressora e não respeitou a determinação para aguardar do lado de fora.
Dos relatos, tem-se que o Acusado estaria, inclusive, disposto a tomar atitudes mais impulsivas pela expressão
física que demonstrava, tendo sido necessário que fosse contido e segurado.
O Cap MARCELO AFFONSO DOS SANTOS narrou, também, que ele dizia "vou quebrar essa porra toda",
"ninguém vai me segurar nessa merda", "caralho, vou arrebentar essa porra toda", e que ele tinha feição de
ódio e raiva.
A Ofendida alegou que ele se exaltou e gritou dentro da sala, fazendo-a se sentir até mesmo acuada, até ela
sair do local. Disse que ele apontou o dedo para ela, bateu na mesa, tanto que ficou com medo e se sentiu
ameaçada.
Todo esse contexto, indubitavelmente, conduz-nos a concluir que houve infringência ao art. 298 do CPM,
conforme bem entendeu o Conselho Permanente de Justiça.
E, ao que consta, não houve motivo que justificasse o estado de exaltação do Acusado. Pelo contrário, as
testemunhas não sustentam a tese de que a ira tenha se dado em função da conduta da ofendida, Cap.
MELISSA, não havendo relatos no processo de que ela tenha agido de maneira arrogante ou grosseira, sendo
isolado o depoimento do ex-Cb RAFAEL FELIX DE OLIVEIRA e da ANA BEATRIZ ARAUJO ROCHA CAVALCANTE,
esposa do filho do Acusado, de que escutaram gritos da esposa do Acusado pedindo que parassem porque
senão matariam o esposo dela, e de RÔMULO CESAR DA SILVA CAVALCANTE, filho do Acusado, no sentido de
que, quando questionada novamente, a médica se levantou, bateu na mesa e disse que não haveria mais
perícia.
Ainda, ANA BEATRIZ ARAUJO ROCHA CAVALCANTE contou que o Acusado já passou por outros episódios como
o ora relatado, ficando bastante nervoso e agressivo e que depois não se lembra de nada do ocorrido. Disse
que ele teve um surto.
Mesmo que o Réu seja uma pessoa impulsiva e que já tenha apresentado quadros dessa natureza, certo é que,
para a configuração dos tipos penais em apreço, a ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou mesmo o
nervosismo e a ira extremada, não afastam o dolo da conduta.
Como se vê, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e,
assim, afirmar que o Réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou e desacatou as vítimas, com a intenção
de lhes causar um mal injusto e grave, e deprimiu a autoridade da militar superior.
Em qualquer ambiente, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização
Militar. Esse comportamento não se coaduna com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas. Fere frontalmente a disciplina e a hierarquia.
Portanto, as provas constantes nos autos apontam, de forma indubitável, a autoria e a materialidade delitivas,
sendo aptas a lastrear a manutenção da condenação pela prática de ambos os delitos, não havendo qualquer
circunstância a ensejar a ocorrência de quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não merecendo
reparo a Sentença hostilizada, a qual bem pontuou, ainda, que:
"Os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas são harmônicos quanto aos fatos imputados ao
acusado, denotando que as condutas do réu são enquadráveis nos delitos de ameaça e desacato a
superior. Os relatos das testemunhas de defesa, bem como o depoimento do réu descrevem situações e
elementos que não chegam a ilidir a responsabilidade pelos atos praticados, que foram
significativamente graves naquele contexto, eis que violaram patentemente a ordem administrativa do
hospital militar.
Ainda que pudesse ter ocorrido falhas no atendimento, isso não autoriza condutas dessa natureza, sob
pena de se repetirem tumultos nos ambientes castrenses, onde sempre deve imperar a disciplina e o
acatamento das diretrizes administrativas. Qualquer reclamação ou insatisfação com eventuais falhas
na prestação do serviço médico, devem ser levadas ao conhecimento da direção da Instituição ou de
outras autoridades competentes, para providências pertinentes. Recentemente, casos como esses tem
sido comum nesta Justiça Militar, demonstrando que é preciso dar resposta adequada aos excessos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:25:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ea7c127
cometidos em ambientes públicos, inclusive para evitar outros casos semelhantes".
Por fim, ainda que tenha sido suscitada a inimputabilidade, no laudo pericial do Incidente de Insanidade Mental
consta que, no momento da ação, "o Acusado apresentava capacidade de entender o caráter ilícito do fato e
de se determinar de acordo com esse entendimento", que "a doença não lhe suprimiu ou diminuiu a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a capacidade de autodeterminação, quando o praticou",
bem como que "o periciado possui discernimento para responder a um processo penal. Apresenta capacidade
de se autodeterminar e capacidade de entendimento sobre os atos praticados" (Evento 34 do processo nº
7000071-51.2018.7.10.0010), tendo transcorrido in albis o prazo para a DPU se manifestar acerca do laudo
pericial (Evento 49 do processo nº 7000071-51.2018.7.10.0010).
Considerando a regularidade formal, tal laudo foi homologado para que produza todos os seus efeitos legais
(Evento 50 do processo nº 7000071-51.2018.7.10.0010).
Além disso, o Acusado estaria acompanhando seu filho na perícia médica, o que denota a sua capacidade de
discernimento naquele momento.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.